Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESAS EXECUTADAS. TEMA 1.051 DO STJ. FATO GERADOR ANTERIOR. HABILITAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. A sentença não analisou a afirmação dos apelantes de que a data de constituição do crédito seria posterior ao protocolo da recuperação judicial, devendo ser reconhecido o vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, para definir que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
2.1. No caso dos autos, o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial das empresas, submetendo o crédito aos seus efeitos, devendo ser aplicado o artigo 9o § 9o da Lei no 11.101/2005, que determina a distribuição de habilitação retardatária como ação autônoma no juízo da recuperação judicial.
3. O juízo a quo reconheceu a ocorrência de erro de procedimento no ajuizamento do cumprimento de sentença, razão pela qual a petição inicial fora indeferida, não havendo que se falar em cumprimento da obrigação, como dispõe o inciso II do art. 924 do CPC.
4. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita reconhecida. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença integralizada.